Tribunal: TJDFT
Processo: 0714287-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INVENTÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. PATERNIDADE. DÚVIDA. COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I).
2. A existência de dúvida quanto a paternidade do falecido em relação à uma das supostas herdeiras mitiga a higidez do instrumento particular de cessão de direitos hereditários e, neste momento processual, afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único).
3. Como a pretensão da agravante depende de dilação probatória, deverá ser dirimida em juízo de cognição exauriente, após o exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. Recurso conhecido e não provido.